Tribunal: TCU
Processo: 019.699/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Thomé Filho, ex-prefeito do município de Autazes/AM, contra o Acórdão 3.810/2020-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Thomé Filho, ex-prefeito do município de Autazes/AM, contra o Acórdão 3810/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Thomé Filho, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.